Tribunal: TJDFT
Processo: 0767219-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega não haver plausibilidade na decisão que manteve a condenação e informa que interposição dos embargos tem a finalidade de prequestionamento.
5. Embora intimado, o Embargado não se manifestou, consoante certificado no Id n. 64452430.
6. Da análise do acórdão, constata-se que não há nele qualquer vício, cumprindo anotar que constou expressamente a indicação dos fundamentos legais que justificaram a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem e que é incabível a oposição de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, pois o pressuposto de admissibilidade de eventual recurso é a questão jurídica debatida no recurso e resta evidente que isso foi efetivamente observado.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.